Tribunal: TJBA
Processo: 8000395-37.2021.8.05.0216
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Rio Real Recurso em Sentido Estrito: 8000395-37.2021.8.05.0216 Recorrente: José Wilson de Jesus Santos Advogado: Paulo José Nogueira (OAB/BA 35.775 OAB/SE 898-A) Advogado: Vladimir Oliani de Magalhães Jacob (OAB/BA 56.018) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Áviner Rocha Santos Procuradora de Justiça: Márcia Luzia Guedes de Lima Relator: Mario Alberto Simões Hirs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPROVIMENTO. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE DOLO OU PROVA APTA PARA ENSEJAR A PRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO OCORRÊNCIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS E AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em sentido estrito interposto por José Wilson de Jesus Santos contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Rio Real/BA que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, II, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri, bem como manteve a prisão preventiva. A defesa pleiteia absolvição sumária por legítima defesa, subsidiariamente impronúncia por ausência de indícios suficientes de dolo ou de provas aptas a sustentar a condenação, reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa e revogação da prisão preventiva. II. Questão em discussão 2. Discute se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da decisão de pronúncia, bem como se é possível o reconhecimento, nesta fase processual, das teses defensivas de legítima defesa, inexigibilidade de conduta diversa, ausência de dolo e a revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não sendo necessário juízo de certeza. 4. A materialidade delitiva restou comprovada por laudos periciais e exame necroscópico que atestam morte por disparo de arma de fogo. 5. Os indícios de autoria decorrem dos depoimentos testemunhais e da própria confissão do recorrente quanto à autoria do disparo. 6. As versões conflitantes acerca da alegada legítima defesa impedem o reconhecimento da excludente de ilicitude nesta fase processual, devendo a controvérsia ser dirimida pelo Conselho de Sentença. 7. A impronúncia e eventual desclassificação do delito somente são cabíveis diante de prova inequívoca da ausência de dolo, o que não se verifica no caso concreto. 8. Não comprovada a inexigibilidade de conduta diversa, ausente demonstração de circunstância excepcional que impedisse o agente de agir conforme o ordenamento jurídico. 9. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta do delito e suas circunstâncias, não sendo suficientes as condições pessoais favoráveis para sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Persistindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como versões conflitantes acerca de excludentes de ilicitude ou culpabilidade, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação do mérito da acusação.” Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 413 e 312; CP, art. 121, § 2º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2031725/MS; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2175413/PB. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8000395-37.2021.8.05.0216, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.